Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002588-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), ELISON SILVA DA VITORIA - CPF: 058.602.401-80 (PACIENTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (IMPETRANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LEMOS CARDOSO - CPF: 131.405.736-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO DA DEFESA AO INQUÉRITO POLICIAL – TESE SUPERADA – DEFESA QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO E DELITO DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – LAUDOS MÉDICOS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA SÃO PROVAS APTAS PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – EXAME DE CORPO E DELITO REQUISITADO – ART. 563, DO CPP – AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA – VIABILIDADE – RELATÓRIO DO DELEGADO DE POLICIA QUE INDICA QUE A TESTEMUNHA FOI OUVIDA EXTRAJUDICIALMENTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA CONSTRITIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS –

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Outrossim, sobre o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia não restou configurado, tendo em vista que a sua dilação foi devidamente justificada, bem como, sabe-se que finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão, e a necessidade de sua manutenção, ao qual, pelo que consta das provas dos autos, foi devidamente analisado, assim, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada, tampouco em nulidade do ato.

No tocante à nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que os patronos não tiveram acesso ao Inquérito Policial, pelas informações prestadas pela autoridade coatora, nota-se que a defesa teve acesso ao IP em 09-12-2021, as 14h30min, portanto não há qualquer prejuízo que possa ser sanado.

Referente
a inexistência do Laudo da POLITEC, não observa-se, à princípio, constrangimento ilegal, tendo em vista que os laudos médico juntado nos autos, bem como o depoimento da suposta vítima, indicando onde foram os ferimentos, e quem seria, em tese, o autor do delito, são provas aptas para a instauração de uma investigação criminal, além do mais, há nos autos requisição do exame de corpo e delito, não havendo, nenhum ato patente de nulidade.

Desta forma, restou afastado qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.

No que se refere a ausência do depoimento de uma das testemunhas nos autos, verifica-se que no Relatório n.º 32/2021, feito pelo delegado, ao realizar a narrativa das provas colhidas, relatou que a suposta testemunha, namorada do suspeito, prestou depoimento na delegacia, logo, a situação deve ser averiguada, pois é uma testemunha que supostamente presenciou o crime, e poderá ser essencial para elucidar os fatos.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Elison Silva da Vitória
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 05 de fevereiro de 2021, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, ocorrido em via pública em 21 de novembro de 2020.

Explicitou que o Delegado de Polícia requereu a prisão preventiva do paciente, e o Douto Representante do Ministério Público manifestou-se favorável, por conseguinte, a Magistrada confirmou a decretação da prisão preventiva. Na sequência a defesa aportou pedido de revogação da segregação cautelar, ao qual foi indeferida, sob fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Aduz que há nos autos cerceamento de defesa, posto que os patronos não tiveram acesso ao Inquérito Policial, desrespeitando a Súmula Vinculante 14 do STF, causando nulidade nos autos.

Declarou que há cerceamento de defesa por ausência de laudo da POLITEC, pois todo delito que deixar vestígios dependerá de exame de corpo de delito para a constatação de sua materialidade, o que causa nítido prejuízo à defesa, e conforme o art. 564, inc. III, do CPP, acarretará nulidade no processo.

Asseverou que a senhora Taynara (esposa do réu) foi ouvida em 25 de novembro de 2020, contudo ao observar o Inquérito Policial, não consta o depoimento da interrogada, gerando nulidade nos autos.

Expôs que não houve nenhuma notificação ou intimação do acusado, ou em nome de seus patronos constituídos para depor, além do que, em 25 de novembro de 2020, quando sua esposa Taynara foi ouvida, o paciente esteve presente na Delegacia para acompanha-la, porém somente foi ouvida sua companheira.

Alegou ilegalidade na prisão, tendo em vista que a Magistrada somente tomou conhecimento da segregação do paciente, através do pedido de revogação da prisão interposto pelos patronos em 11 de fevereiro de 2021, desta feita, a audiência de custódia só realizou-se 06 (seis) dias após o cumprimento do mandado de prisão, devendo o juiz de primeiro ter relaxado a medida cautelar mais severa, o que não foi feito.

Argumentou ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, visto que utilizou-se de argumentos abertos, como a gravidade do delito, e ser o paciente um criminoso frio, não podendo a segregação cautelar se firmar na gravidade abstrata do crime.

Retratou que a segregação do paciente afronta ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade, declarando ainda que o beneficiário nunca foragiu, é primário, reside no mesmo local e detém trabalho lícito.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 76542955)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 77329495). Informações juntadas (Id. 77825490).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 78473478)

“
Habeas Corpus:
Homicídio simples tentado – Busca-se a restituição do ius ambulandi do ora insurgente, mesmo que mediante a imposição das medidas não prisionais do art. 319 do CPP, com a expedição do concernente alvará de soltura -
Liminar indeferida
- Em que pese, de fato, ter havido excesso de prazo para realização da audiência de custódia, verifica-se que a solenidade em questão fora devidamente realizada após apenas 06 (seis) dias da prisão preventiva, oportunidade em que a legalidade da constrição cautelar foi avaliada, com a devida participação das partes, em observância das garantias processuais e constitucionais, de sorte que o elastério não ocasionou qualquer prejuízo ao acusado - De qualquer modo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo a não realização da Audiência de Custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais - A despeito disso, como explicitado pelo juízo de piso, tal elastério restou devidamente justificado, na medida em que, apesar de a prisão preventiva ter sido efetivada aos 02 de fevereiro de 2021, tal informação chegou ao conhecimento do juízo monocrático somente no dia 11 do mesmo mês e ano por questões relativas à tramitação dos autos, e, após a ciência, imediatamente designou a audiência para o dia seguinte, a fim de sanar a irregularidade constatada; assim, não há elementos a acarretar a nulidade da constrição antecipada - No que concerne ao aventado desrespeito à Súmula Vinculante 14, consoante relatado pela juíza solitária, os patronos do suplicante tiveram acesso efetivo aos autos do Inquérito Policial distribuído aos 28 de dezembro de 2020, em 09 de fevereiro de 2021, fato a suprir eventual irregularidade e afastar ilegalidade caracterizadora de constrangimento ilegal - Com relação à ausência de laudo da POLITEC, denota-se que constam do procedimento policial administrativo laudos médicos e prova oral, em especial da suposta vítima, indicando a materialidade do delito (ferimentos) e o suposto autor do delito, elementos de convicção suficientes para instauração de investigação criminal e eventual ação penal, isso porque não se exige, no decorrer da persecutio criminis, que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a prisão preventiva e para o início da instrução processual criminal pauta-se em juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar a existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não comprová-las de maneira insofismável - No que atine à ausência do termo de depoimento da testemunha Thaynara, o juízo impetrado consignou que inexistem elementos a indicarem sua inquirição na Delegacia de Polícia, sendo certo que a defesa não logrou êxito em demonstrar, a contento, que a aludida testemunha foi, realmente, ouvida na etapa indiciária, circunstância que poderia ter sido comprovada por apresentação de eventual cópia do termo de depoimento em questão ou por qualquer outro meio de prova - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que excedeu a normalidade do tipo, haja vista que o requerente, não se intimidando por outras pessoas que se encontravam no local palco do evento delituoso, perfurou a vítima com objeto perfurocortante, por duas vezes na região lombar e ombro, após suposta briga com agressões ocorrida entre ambos, colocando em risco não só o ofendido, como os demais indivíduos que circulavam pelo local - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado - Não bastasse, evidencia-se que o cárcere preventivo foi imposto, também, para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou nítido o seu intento de se eximir da responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída, visto que o postulante, logo após a prática delitiva, empreendeu fuga e permaneceu homiziado por 03 (três) meses, mesmo com os esforços empreendidos pela autoridade policial para sua localização, conjuntura que acarretou a dilação do Inquérito Policial, de sorte que, indiscutivelmente, a restituição do seu status libertatis representa, ao menos por ora, risco à imposição de eventual responsabilidade penal – Saliente-se que fora designada audiência de instrução para data próxima – 18 de março de 2021 -, de maneira que se revela mais prudente a manutenção do cárcere cautelar imposto, ao menos até a realização da referida solenidade, oportunidade em que o juízo impetrado poderá novamente decidir sobre a (in)dispensabilidade do ergástulo preventivo - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e do risco de o paciente se furtar a sua responsabilidade penal - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) - A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/ homogeneidade, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nessa última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena -
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Elison Silva da Vitória
,
contra ato emanado pelo juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
.

O impetrante alega, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa por ausência de acesso ao Inquérito Policial pelos patronos violando a Súmula 14 do STF, causando prejuízo para a defesa; nulidade por inexistência do Laudo da POLITEC, (art. 564, inc. III, CPP); nulidade por ausência de juntada do depoimento de Thaynara nos autos (art. 564, inc. IV, do CPP); relata também excesso de prazo para a realização da audiência de custódia; ausência de fundamentação válida no decreto prisional, que argumentou a prisão preventiva com argumentos genéricos; afronta ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade; aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Na hipótese, o d. juízo processante manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Prosseguindo, a despeito das arguições defendidas pelo Douto Defensor do denunciado, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.

Quando decretada a segregação cautelar do acusado, afirmou-se na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda o fundamento (garantia da ordem pública), conforme se vê aos autos.

Desta forma, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar.

Primeiro porque o requisito do
fumus commissi delict
resta patente porquanto decorre da presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme preconiza o art. 312 do CPP, os quais restam presentes no caso em tela, mormente pelos depoimentos testemunhais, bem assim pela confissão do acusado em sede policial e pelo exame de necropsia realizado na vítima.

Segundo, porque o
periculum libertatis
reconhecido por este Juízo na decisão que decretou a segregação cautelar, está calcado nos elementos informativos carreados nos autos que evidenciam, em tese, a pratica delitiva de delito grave cometido perante outras pessoas em evento festivo nesta Urbe, de modo que a segregação provisória servirá para garantir da ordem pública, mormente pelo fato do crime ter sido cometido na presença dos familiares da vítima, conforme depoimentos testemunhais acostados aos autos, do que se conclui que sua liberdade remanescerá sentimento de impunidade.

Outrossim, tenho que a liberdade do acusado prejudicaria sobremaneira o requisito da garantia da ordem pública, evitando, por consequência, estímulos de nova conduta delitiva, já que o acusado supostamente cometeu outro delito dessa natureza, conforme certidão de antecedentes acostada, bem como teve sua prisão efetivada somente em 13/02/2021, ou seja, três anos após a decretação da segregação cautelar.

Nesse ínterim, havendo informação de que o acusado responda a outro delito de homicídio, somado ao fato de não ter sido encontrado para citação na época do recebimento da denúncia, a manutenção do decreto constritivo é medida imperativa para a garantia da aplicação da lei penal nos temos do art. 312 do CPP.

De qualquer forma, predicados favoráveis, por si sós, não possuem o condão de ensejar a revogação do decreto constritivo quando os demais elementos subsidiam a manutenção da segregação anteriormente decretada. Assim vem sendo decidido pela jurisprudência pátria, verbis:

Noutro giro, embora a defesa alegue a ilegalidade da prisão argumentando que a audiência de custódia tenha sido realizada 06 dias após o cumprimento da segregação, tal fundamento não deve prosperar.

Sabe-se que a referida solenidade é realizada com o
objetivo de examinar a legalidade e regularidade da prisão, bem como a necessidade de sua manutenção, devendo o juiz verificar, principalmente, os seguintes aspectos:

I – a ocorrência de indícios de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante ao preso, determinando, se for o caso, as medidas que a situação exigir;

II – a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão;

III – encaminhamento assistencial que repute devido e a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa/apreendida bem como da vítima, sobretudo acompanhamento médico dos enfermos e dependentes químicos, a reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, local para pernoitar, moradia, transporte para o local de origem e fortalecimentos dos laços familiares e comunitários.
[1]

(sic)

Outrossim, a Resolução nº 213 do CNJ, bem como o Provimento nº 12/2017-CM dispõe que a pessoa presa seja apresentada em até 24 horas da comunicação à autoridade competente, ouvida sobre as circunstancias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

No entanto, é possível observar que o mandado de prisão foi cumprido em 05/02/2021, oportunidade que autoridade policial juntou a informações aos autos, os quais estavam em tramitação perante Delegacia e Ministério Público, haja vista a solicitação de dilação de prazo pela Sr. Delegado.

A prisão do acusado chegou ao conhecimento deste Juízo em 11/02/2021, quando os autos vieram conclusos, conforme se observa pelo andamento processual, nessa ocasião fora designada a audiência de custódia para o dia 12/02/2021, ou seja, no prazo estabelecido de 24 horas, a partir do conhecimento da prisão.

É que o peticionamento eletrônico realizado pela Delegacia de Policia na oportunidade da juntada da informação da prisão não movimentou o processo, tornando desconhecida a segregação do réu até a conclusão do feito em 11/02/2021.

Ressalto que a decisão da decretação da prisão preventiva foi proferida no bojo dos autos nº 1003397-19.2020.8.11.0050, no entanto, a autoridade policial comunicou a prisão no presente feito, o qual, reforço novamente, que estava em tramitação entre Delegacia e Ministério Público.

Assim, ante o exposto, bem como pela não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva ao requerente
ELISON SILVA DA VITÓRIA
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos”.

Nas informações, o magistrado singular assim consignou: (Id. 77825490)

“
Digníssimo Relator:

Em atenção ao
Habeas Corpus
n° 1002588-48.2021.8.11.0000, em que é Paciente
Elison Silva da Vitória
, cumpre-me o dever de informar Vossa Excelência que:

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Elison Silva da Vitória, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A prisão preventiva do acusado foi decretada em 17/12/2020 no bojo dos autos nº 1003397-19.2020.8.11.0050, em razão de Representação formulada pelo Delegado de Polícia local, sob os fundamentos da garantia da ordem pública.

Argumentou-se na referida decisão que “
fumus comissi delicti
” (materialidade e autoria) estava presente nos autos consoante por meio dos boletins de ocorrência, relatórios de investigação e termos de depoimentos.

A vítima, quando ouvida perante a autoridade policial, narrou que o representado desferiu dois golpes com um objeto perfuro-cortante na região das costas após discutirem e se agredirem em razão do representado ter realizado um comentário maldoso sobre a esposa da vítima.

Outrossim, fora reforçado na referida decisão a presença do pressuposto
periculum libertatis,
estando consubstanciado na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Mencionou que a periculosidade do agente mostrava-se elevada, pois, a princípio, cometeu um crime grave, perfurando a vítima com objeto perfuro-cortante, num local onde se encontravam outras pessoas, colocando em risco não só a vítima, como os demais que circulavam pelo local, além de não ter se intimidado com quem estava ao redor presenciando a suposta briga com agressões, seguida do golpe que lesionou a vítima.

Fato esse que, a prisão a prisão preventiva do representado se encontrava devidamente consubstanciada na garantia da ordem pública porque, este Juízo entendeu que, a gravidade do crime praticado, ao que parece, pelo representado, causa repercussão no meio social e deve ser sopesada, já que traz em seu cerne, a sensação de insegurança e impunidade, bem como descredibiliza a atuação do Poder Judiciário.

Outrossim, em relação a garantia da aplicação da lei penal, esta também se encontrava devidamente comprovada nos autos porque, apesar de ter empreendido todos os esforços para localização do representado, estes se encontrava foragido.

Informo que após ter sido decretada a prisão do representado nos autos nº 1003397-19.2020.8.11.0050 em 17/12/2020, a Autoridade Policial distribuiu o Inquérito Policial (nº 1004045-96.2020.8.11.0050) em 28/12/2020, ocasião que solicitou a dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias para a sua conclusão, haja vista o suspeito não ter sido localizado para interrogatório, bem como por ter sido requisitado à Perícia Técnica do Estado o corpo de delito da vítima.

Em 02/02/2021, este Juízo determinou o encaminhamento do feito à Delegacia de Polícia, para o trâmite perante o Ministério Público e Delegacia de Polícia Civil até o cumprimento das diligências solicitadas, nos moldes da CNGC-TJMT.

Não obstante, em 05/02/2021, fora juntado pela Autoridade Policial o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do indiciado, cuja decisão do decreto constritivo foi exarada no bojo do pedido de representação da prisão preventiva nº 1003397-19.2020.8.11.0050.

Em seguida, em 08/02/2021, o Delegado de Polícia juntou relatório de conclusão de inquérito.

No entanto, embora a prisão do segregado tenha sido cumprida em 05/02/2021, este Juízo tomou conhecimento em 11/02/2021, quando os autos vieram conclusos, oportunidade que se designou audiência de custódia para o dia 12/02/2021.

Na oportunidade da audiência de custódia, foi analisado o pedido de revogação da prisão apresentado pela defesa do denunciado, ocasião que o pleito foi indeferido.

A denúncia contra o réu foi recebida em 15/02/2021, sendo citado em 16/02/2021, em seguida, apresentou resposta à acusação em 19/02/2021 com pedido, novamente, de revogação da prisão preventiva.

Em seguida, por haver pleito liberatório, os autos foram encaminhados ao órgão ministerial para manifestação, cujo parecer foi pelo indeferimento do pedido.

Na presente data, o pedido foi novamente indeferido, reforçando que o conhecimento da prisão do réu por este Juízo ocorreu em 11/02/2021 após a conclusão do feito, já que quando a autoridade policial realizou o peticionamento eletrônico informando a segregação do acusado não gerou movimentação dos autos, já que estes estavam em tramite entre Delegacia e Ministério Público.

Esclareço, novamente que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu fora proferida no bojo nos autos nº 1003397-19.2020.11.0050, tendo a autoridade policial informado sobre a segregação nos autos do IP, que estavam em trâmite entre Delegacia e Ministério Público, em razão da solicitação da dilação de prazo pela autoridade policial, cuja conclusão ocorreu em 08/02/2021, conforme Relatório juntado aos autos.

Outrossim, informo que já houve a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2021, às 16 horas.

Quanto ao acesso ao Inquérito Policial por parte dos patronos do denunciado, ressalto este foi distribuído em 28/12/2020 e por meio da analise de “Acesso de Terceiros” é possível observar que o causídico teve acesso ao IP em “09/02/2021 14:13 HELOIZIO OLIVEIRA SILVA”.

Já quando ao Laudo da POLITEC, informo que este inexiste até a presente data nos autos, sendo aportada pela autoridade policial somente a cópia de prontuário médico, no entanto, consta a Requisição de Exame de Corpo de Delito datada de 24/11/2020.

Ademais, não constam elementos se
Thaynara
foi ouvida, já que não aportou aos autos quaisquer informações sobre sua inquirição perante o Delegado de Policia local.

Por fim, informo que houve pleito liberatório neste juízo em 10/02/2021, o qual foi indeferido em 12/02/2021 e em 19/02/2021 na oportunidade da apresentação da resposta à acusação, sendo este último indeferido na presente data.

É o que competia informar.

Colocando-me à Vossa disposição para tantas quantas informações se fizerem necessárias, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Inicialmente, concernente ao excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, é bem verdade que o atual entendimento da questão, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que a audiência de custódia é imprescindível, qualificando-se como causa geradora de ilegalidade da prisão, todavia, verifica-se que a sua demora foi devidamente justificada, posto que a decisão que decretou a prisão preventiva foi preferida nos autos de n.º 1003397-19.2020.11.0050, contudo, a autoridade policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão na Ação Penal n.º 1004045-96.2020.8.11.0050, que estava em tramitação entre a Delegacia e o Ministério público, haja vista solicitação de prazo pelo Delegado.

Assim, logo que a autoridade tida como coatora tomou conhecimento da prisão em 11-02-2021, designou a audiência de custódia para o dia seguinte (12-02-2021).

No mais, sabe-se que finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão, e a necessidade de sua manutenção, ao qual, pelo que consta das provas dos autos, foi devidamente analisado, assim, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada.

Ademais, o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processual, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo para realização da audiência de custódia, tampouco em nulidade do ato.

No tocante à nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista que os patronos não tiveram acesso ao Inquérito Policial, é bem verdade que, pelas informações prestadas pela autoridade coatora, nota-se que a defesa teve acesso ao IP em 09-12-2021, as 14h30min, portanto não há qualquer prejuízo que possa ser sanado.

Referente
a inexistência do Laudo da POLITEC, não observa-se, à princípio, constrangimento ilegal, tendo em vista que os laudos médico juntado nos autos, bem como o depoimento da suposta vítima, indicando onde foram os ferimentos, e quem seria, em tese, o autor do delito, são provas aptas para a instauração de uma investigação criminal, além do mais, há nos autos requisição do exame de corpo e delito (Id. 76542957), não havendo nenhum ato patente de nulidade.

Desta forma, restou afastado qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.

No mais, analisando a decisão do juiz
a quo
,
v
erifica-se que o juiz singular manteve a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, d
iante da existência de indícios de materialidade de autoria, que estão presentes pelo depoimento da vítima e pela confissão do paciente feitas extrajudicialmente.

Por sua vez, baseou-se a segregação por estar configurado o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade da conduta e o modo utilizado pelo beneficiário, que supostamente teria cometido o delito na presença de outras pessoas em evento festivo, além do fato do acusado ter em tese cometido outro crime da mesma natureza.

Outrossim, fundamentou sua decisão também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a autoridade policial empreendeu todos os esforços para localizar o paciente, todavia não foi localizado, assim encontrava-se foragido, motivo pelo qual, foi necessário decretar a prisão preventiva para localiza-lo.

Pois bem.

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Destarte, em tese, há indícios fundados de que os pacientes tenham praticado o delito imputado.

Muito embora o crime seja deveras grave e de grande abalado a sociedade, chamo a atenção para o equívoco do juiz
a quo
, que baseou-se sua decisão no fato do paciente ter cometido outro delito da mesma natureza, contudo, pela folha de antecedentes dos autos (Id. 78057963), nota-se que o acusado possui somente este processo em andamento, e também não há nenhum transitado em julgado.

Ademais, outro argumento utilizado é o fato da autoridade policial ter realizado diversas diligências para encontrar o beneficiário, no entanto, ao requisitar ao Juízo de primeiro grau esclarecimentos quanto a essas diligências, juntando documentos que as comprovasse, bem como informar em qual local o réu foi localizado (Id. 77329495), em nada foi elucidado e instruído, somente tocando no assunto de forma genérica.

Assim, registra-se, em tese, que o suposto delito é fato isolado em sua vida.

Assim, necessário se faz a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Insta consignar ainda, que referente ao depoimento da testemunha Thaynara, onde a defesa alega que foi ouvida na delegacia, mas que não fora juntado nos autos, verifica-se que a autoridade coatora, ao se pronunciar sobre o assunto, relatou que não há qualquer informação sobre sua inquirição extrajudicial, todavia, em consulta ao sistema “
PJe
” de primeiro grau, observa-se no Relatório n.º 32/2021, feito pelo delegado (Id. 48464116 – da Ação Penal n.º 1004045-96.2020.8.2020.11.0050), ao realizar a narrativa das provas colhidas, relatou que a testemunha “Thainara”, namorada do suspeito, prestou depoimento na delegacia.

Desta forma, a situação deve ser averiguada, pois é uma testemunha que supostamente presenciou o crime, e poderá ser essencial para elucidar os fatos.

Por todo o exposto,
concedo parcialmente
a ordem em favor de
Elison Silva da Vitória
, somente para colocá-lo em liberdade, mediante a aceitação e cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319, do CPP:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem comunicação judicial;

5)
Inclusão em Monitoramento eletrônico

Determino também que seja averiguado a ausência de juntada do depoimento da testemunha Thaynara.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida, com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021